Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-95.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000978-95.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDOMAR DA SILVA REZENDE JUNIOR - CPF: 010.974.291-56 (RECORRENTE), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS. JORNADA ORIGINÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. ALTERAÇÃO PARA REGIME ESPECIAL. CARGA HORÁRIA DE TRABALHO 12HX36H. REGIME DE COMPENSAÇÃO (36 HORAS DE DESCANSO). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente LINDOMAR DA SILVA REZENDA JÚNIOR conta que foi contratado pelo Município em 09/05/2016, através de contrato por prazo determinado de caráter excepcional, para exercer a função de guarda diurno (40 h), com remuneração mensal de R$ 880,00, sendo o referido contrato perdurado até a data de 08/05/2018, quando foi rescindido.

2. Aduz que "a partir de julho/2016 exerceu a função de vigia NOTURNO, em jornada 12x36, das 18h00 às 06h00 do dia seguinte. A partir de novembro/2017, até o final do contrato, o Requerente exerceu jornada de 24h ininterruptas, das 06h00 de sábado às 06h00 do domingo” (sic).

3. O Autor postula pela reforma da sentença de improcedência para que seja dado provimento ao presente recurso, condenando o Município ao pagamento das horas extras laboradas e ao pagamento de 20% sobre o valor da condenação a título de honorários de sucumbência.

4. Em contrapartida, o Município Recorrido alega que “O Requerente, conforme expõe, foi servidor público contratado por tempo determinado, ocupante do cargo de guarda, e por isso exige que seu trabalho seja executado em horário diferenciado, a fim de atender o interesse da administração, daí ter sua jornada de trabalho das 18 horas de um dia e termino às 06 horas de outro dia, ou vice-versa, de segunda a sexta feira, e também aos finais de semana e feriado, com início das 18 horas de um dia a 18 horas de outro dia, somente retornando ao trabalho após 36 (trinta e seis) horas de descanso, em escala chamada de 12 x 36. Portanto, as horas que excederam além das 08 (oito) normais de regime normal de trabalho são devidamente compensadas com descanso de 36 (trinta e seis) horas. E com relação às efetuadas aos fins de semana essas são pagas, assim como o descanso semanal remunerado” (sic).

5. A Lei Complementar Municipal no 25 de 27 de novembro de 1997, em seu artigo 27, §1o, dispõe o seguinte a respeito da carga horária dos servidores públicos do município de Cáceres:

Art. 27. Os ocupantes de cargos de provimento efetivo ficam sujeitos a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando houver outra Lei que estabeleça horário específico.

§ 1o A Administração poderá modificar a jornada de trabalho prevista no caput deste artigo, observado o interesse de serviço, bem como estabelecer regras de compensação ou revezamento para os servidores que trabalham em regime de escala ou jornada diferenciada, por meio de Decreto, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente, sem existência de redução de vencimentos ou remuneração.

6. Ademais, o Decreto n° 291 de 29 de julho de 2014 que regulamenta a jornada de trabalho em regime de revezamento no âmbito da Prefeitura Municipal de Cáceres e estabelece outras providenciais em seu artigo 1o dispõe que:

“A Jornada de Trabalho dos servidores públicos municipais que atuam em atividades que, em razão de sua natureza e do interesse público desempenham serviço em caráter contínuo e ininterrupto, desenvolverão suas atribuições em jornada de trabalho em regime de escala de revezamento de 12 (doze) horas de trabalho ininterrupto, seguidas de 36 (trinta e seis) horas imediatamente subsequentes de descanso”.

7. E, em seu artigo 9o que: “O servidor público municipal que labora no regime diferenciado 12/36 não tem direito à percepção de horas extras se o excedente de horas trabalhadas num dia é compensado por 36 (trinta e seis) horas de descanso e se não ultrapassa a carga mensal de trabalho de 200 (duzentas) horas”.

8. No caso em comento, é incontroverso que o servidor exerce o regime de trabalho de 12 horas diárias, com descanso de 36 horas, sendo que a possibilidade estabelecida pela Administração Pública de jornada especial de trabalho está prevista no §1o do artigo 27 da Lei Complementar Municipal no25, de 27 de novembro de 1997, bem como o Decreto n° 291, de 29 de julho de 2014, foi editado para regulamentar a referida jornada de trabalho em regime de revezamento.

9. Desta forma, o Recorrente não faz jus ao recebimento de horas extras, tendo em vista, que o excesso de horas trabalhadas é compensada com folga nos dias seguintes (regime de compensação 12x36), aliado ao fato que não era excedido, o limite semanal de 40 horas.

10. Verifica-se nas fichas financeiras do servidor colacionada na exordial que constam que houve o pagamento de adicional noturno e horas extras, de modo, que caberia ao Recorrente comprovar o seu direito ao recebimento de alguma diferença entre o valor pago e o que considera ser devido, ônus do qual não se desincumbiu.

11. Neste sentido, eis o entendimento da Turma Recursal do Mato Grosso ao apreciar caso idêntico:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PLEITO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO - JORNADA DE 12HX36H - AUTORIZAÇÃO LEGAL - FICHA FINANCEIRA QUE COMPROVA PAGAMENTO DAS VERBAS POSTULADAS - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.No caso, é incontroverso que o recorrente exerce o regime de trabalho de 12 horas diárias, com descanso de 36 horas, o que se situa dentro do poder discricionário do administrador público.2.Ademais a ficha financeira que instrui a contestação informa o pagamento de adicional noturno e horas extras, de modo que competia à parte autora demonstrar o direito ao recebimento de alguma diferença entre o valor pago e o valor que reputa devido, prova da qual não se desincumbiu.3.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.(N.U 8011816-80.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/04/2019).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - HORAS-EXTRAS – JORNADA DE 12H DE TRABALHO POR 36H DE DESCANSO – JORNADA QUE NÃO EXCEDE 40 HORAS SEMANAIS – HORÁRIO ESPECIAL FIXADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – LEI COMPLEMENTAR No 25/1997 – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS ACRESCIDAS DE 50% DO VALOR HABITUAL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 8011817-65.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).

12. O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

13. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14. Recurso conhecido e desprovido.

15. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, em face ao disposto nos I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98, CPC.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021